Tribunal: TJDFT
Processo: 0002168-30.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. CIÊNCIA DA MENORIDADE. PRESCINDÍVEL. CRIME FORMAL. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. OCORRÊNCIA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. MENÇÃO À CERTIDÃO DE NASCIMENTO. DOCUMENTO HÁBIL. LEI No 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA.
I - Nos termos da orientação sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça, o conhecimento do réu acerca da menoridade do comparsa não é pressuposto para a configuração do crime de corrupção de menores, que é formal, consumando-se pela ação delituosa do maior em conjunto com o menor. Inteligência da Súmula no 500/STJ.
II - A ocorrência policial na qual consta o número da certidão de nascimento, além de todos os demais dados de qualificação do agente, constitui documento apto a comprovar a menoridade e determinar a condenação pelo delito do art. 244-B do ECA.
III - O STF concluiu pela impossibilidade de controle pelo Judiciário, de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de ato classificado como interna corporis, para afastar a declaração de inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do CP, proferida pelo Conselho Especial desta Corte (autos no 2018.00.2.005802-5).
IV - O emprego de faca para ameaçar as vítimas, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a majoração da pena-base.
V - Adequada a avaliação negativa das circunstâncias do crime, se praticada violência superior àquela que tipifica a conduta, como quando o agente puxa os cabelos da vítima e a corta com a faca utilizada no delito.
VI - Se o réu admite que cometeu os crimes de roubo e corrupção de menor, embora parcialmente, contribuindo tal declaração para a formar o convencimento acerca da autoria delitiva, faz jus à atenuante da confissão, nos termos do enunciado no 545 do STJ.
VII - Inviável a redução da pena aquém do mínimo legalmente previsto no preceito secundário da norma, na segunda fase da dosimetria, conforme enunciado sumular no 231 do STJ.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.